Tribunal: TJBA
Processo: 8011109-47.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011109-47.2020.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DANILO CESAR BORGES PEREIRA

Advogado(s)
:
JURANDI BATISTA PEREIRA

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. PROPAGANDA ENGANOSA. EXCLUSÃO EXPRESSA DO CURSO DE MEDICINA EM REGULAMENTO. AUSÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de propaganda enganosa e de concessão de bolsa de estudo ou parcelamento (PAR) para curso de Medicina, sob alegação de que a publicidade veiculada pela instituição de ensino induziu o consumidor a erro.

2. Sentença recorrida concluiu pela clareza da informação constante no regulamento do programa, que excluía expressamente o curso de Medicina, afastando a configuração de propaganda enganosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) se a sentença é nula por cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa, diante do julgamento antecipado da lide sem produção de prova testemunhal; e (ii) se houve prática de propaganda enganosa pela instituição de ensino ao divulgar benefícios estudantis sem ressalvar, de forma ostensiva, a exclusão do curso de Medicina.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há nulidade por cerceamento de defesa, pois o Juízo de origem oportunizou às partes a indicação das provas pretendidas e fundamentou o indeferimento da prova oral, diante da suficiência da prova documental.

5. A propaganda veiculada não induziu o consumidor a erro, uma vez que remetia ao regulamento do programa, o qual previa de forma clara a exclusão do curso de Medicina.

6. O Código de Defesa do Consumidor (art. 37, § 1º) define propaganda enganosa como aquela capaz de induzir o consumidor a erro; não é o caso dos autos.

7. A jurisprudência pátria reconhece, em casos análogos, que a exclusão expressa do curso de Medicina dos programas de desconto ou parcelamento afasta a configuração de violação ao dever de informação e o direito à indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação de nº 8011109-47.2020.8.05.0004, em que figura como apelante,
DANILO CÉSAR BORGES PEREIRA
, e como apelado,
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.